Tribunal: TJDFT
Processo: 0727057-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727057-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALD DE MELO RIBEIRO AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RONALD DE MELO RIBEIRO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica de no 0707019-13.2025.8.07.0020, movida em desfavor do BANCO PAN S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos seguintes termos (ID 240369696): “O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Intimado para acostar aos autos outros documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, nos termos da decisão de ID 231907388, a parte autora não atendeu adequadamente ao comando judicial, limitando-se a apresentar a manifestação contida no ID 235083392. Os documentos acostados comprovam que a parte autora realiza diversas transferências para contas de mesma titularidade, razão pela qual foi proferida a decisão de ID 237355275 a fim de que fosse adequadamente cumprida a determinação de emenda. Além disso, as afirmações que constam dos autos, aliadas à falta de documentos comprobatórios, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações do requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais e para cumprir adequadamente a determinação de emenda, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se.” Em suas razões, o agravante pugna pelo provimento do presente recurso, para o fim de reformar a decisão agravada, determinando que lhe seja concedida a justiça gratuita integral, englobando os honorários periciais. Sustenta, em resumo, que, de acordo com a Lei 1.060/50 no art. 4o, §1o, "presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta Lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais." Neste diapasão, o magistrado tão somente poderia indeferir o pedido quando absolutamente seguro e fundamentando possuir a parte, em verdade, condições de arcar com as custas e despesas judiciais. Não é o caso. Isso porque, conforme extratos bancários, após a utilização para os custeios básicos, a conta bancária do requerente encontra-se com saldos mínimos. No caso em tela, não se vislumbra qualquer indício de boa situação financeira do agravante, razão pela qual o indeferimento na origem fere os princípios constitucionais, como os da razoabilidade e o da proporcionalidade, salientando-se a necessidade de a restrição de direitos ser vista com bastante cautela (ID 73625301). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário a observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica de no 0707019-13.2025.8.07.0020 movida pelo agravante em face do agravado, na qual formulado pedido de gratuidade da justiça (ID 231339902). Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, o agravante declarou-se hipossuficiente, afirmando não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio e de sua família (ID 231339909 da origem). Conforme consta, o autor percebe aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária pelo INSS, auferindo proventos líquidos de R$ 1.846,43 (ID 231339915). Além disso, por certo possui diversos gastos essenciais a sua subsistência, como o decorrente de moradia, água, energia elétrica, telefone, plano de saúde, alimentação, dentre outros, os quais são presumidos em relação a qualquer pessoa. Observa-se, ainda, ter o recorrente acostado extrato bancário de diversos meses do ano em curso, através do qual é possível constatar a existência de movimentações financeiras baixas e espaçadas, resultando em saldo negativo ou diminuto nas suas contas bancárias (IDs 73625302 e seguintes). Ademais, é de se pontuar o fato de a jurisprudência, há muito, estar amplamente utilizando os paradigmas adotados pela Defensoria Pública, ao conceituar a hipossuficiência de recursos, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Nesse sentido, vale lembrar que a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, circunstância presente na hipótese (renda líquida de R$ 1.846,43). Embora o alcance de regulação seja limitado, não traduzindo, por óbvio, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. Nessa linha, precedente desta Corte de Justiça: “[...] 4. Para efeito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a eg. Corte tem considerado como paradigma aceitável, porque objetivo, a concessão da gratuidade para aqueles que que percebem renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos (critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução 140, de 24/06/2015. Entretanto, comprovando-se que, mesmo ultrapassado esse limite, a autora encontra-se em aparente situação de superendividamento, concede-se o benefício da gratuidade prestigiando o princípio de acesso universal à Justiça. 5. Embora o endividamento voluntário, por si só, não justifique a concessão da benesse, no caso, verifica-se que o pagamento dos custos do processo pode causar prejuízo à subsistência da Agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas, mormente ao se considerar que a renda líquida é a que está disponível para o eventual custeio de processo judicial. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 2003798, 0706827-43.2025.8.07.0000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 18/06/2025) - g.n. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, previstos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Isso porque inexistem nos autos elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente, razão pela qual o benefício da gratuidade da justiça deve ser a ele concedido. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...] 1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023). “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Segue, ainda, precedentes desta Corte: “[...] 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “[...] A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, Relatora: Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor do agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, com a urgência que o caso requer, em razão do risco de decurso do prazo para recolhimento das custas iniciais e consequente indevida extinção do feito originário. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 08 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator